Tribunal: TJSP
Processo: 1006151-85.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006151-85.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado
PAULO CEZAR PEREIRA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006151-85.2019.8.26.0361 MOGI DAS CRUZES VOTO No 18217
Apelação Cível no 1006151-85.2019.8.26.0361
APELANTE: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL
APELADO: PAULO CEZAR PEREIRA BORGES
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 18217
Habilitação de crédito tributário – Cooperativa em
liquidação judicial – Sentença que indeferiu o pedido,
pelo reconhecimento da coisa julgada – Majoração dos
honorários advocatícios por equidade, a cargo do
vencido, diante do princípio da causalidade e litigiosidade instalada no incidente
–
Sentença
reformada – Recurso provido, em parte.
Apelação manejada contra sentença que indeferiu o
pedido de habilitação do crédito de natureza trabalhista, reconhecendo a coisa
julgada e impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 a objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na necessidade de
majoração dos honorários advocatícios.
Tempestivo, isento de preparo, respondido o da
cooperativa e com parecer do Ministério Público dispensando a sua manifestação.
Na hipótese diante do princípio da causalidade e
considerando a litigiosidade instalada na habilitação de crédito pela impugnação da
liquidante, de rigor a majoração da condenação pelos honorários advocatícios,
fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2.o e 11, do Código
de Processo Civil, em especial considerando o resultado útil conquistado e os
trabalhos desenvolvidos, importância razoável, justa, condigna e suficiente para a
remuneração do profissional na fiel execução do mandato. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte,
ao recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator